Tribunal: TJSP
Processo: 2262007-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262007-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
AMÉRICA PROPERTIES LTDA, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA,
RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI
CUPPOLONI, é agravada MILENA AMBRÓSIO TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-49.2019.8.26.0000 -Voto no 14980
2
Agravo de Instrumento no 2262007-49.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos (3a Vara Cível)
Agravante: America Properties Ltda. e outro.
Agravado: Milena Ambrósio Telles.
Voto no 14.980
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. Citação de pessoa
jurídica pelo correio. Carta com aviso de recebimento entregue no
endereço de filial, regularmente recebida, sem qualquer oposição.
Aplicação da teoria da aparência. Validade da citação. Art. 248, §
2o, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São
Carlos, copiada a fls. 24/25, que acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Insurgem-se os agravantes, alegando nulidade de citação,
pois a Rossi Residencial S/A não foi citada no endereço da sua sede oficial e
o AR foi recebido e assinado “por terceiro totalmente desconhecido e sem
autorização”.
Foi deferido o efeito suspensivo almejado (fls. 28/29).
Contraminuta a fls. 33/35.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-49.2019.8.26.0000 -Voto no 14980
3
A lei processual prevê que, na citação por correio de
pessoa jurídica, a carta deve ser entregue à pessoa com poderes de gerência
geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo
recebimento de correspondências, para que tenha validade (art. 248, § 2o,
CPC).
No caso em testilha, a citação é válida, pois a carta
citatória foi entregue no endereço de uma das filiais da Rossi Residencial
S/A, e recebida por pessoa que, ao menos aparentemente, tinha poderes para
tanto e apôs sua assinatura no aviso de recebimento.
Oportuna lição de Teresa Arruda Alvim Wambier:
“No caso das pessoas jurídicas, consta do artigo sob
comento (§ 2o do art. 248) que, além de poder a correspondência citatória
ser entregue a pessoa com poderes de gerência ou de administração, também
se materializará a citação com a entrega da carta de citação ao responsável
pelo recebimento de correspondências, ou quem faça suas vezes (com efeito,
não é dado ao carteiro apurar se quem recebe cartas em nome da pessoa
jurídica é ou não responsável pelo setor de correspondência da empresa)”
(“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil 2a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 483).
Não há de se exigir do carteiro conhecimentos jurídicos
capazes de identificar a regularidade da representação da citanda, de modo a
exigir pessoa qualificada para firmar o AR.
Daí porque se reconhece a regularidade da citação, pois a
vontade do legislador, ao prever essa modalidade de chamamento judicial, era
que o ato se aperfeiçoasse mediante entrega, no endereço da citanda, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-49.2019.8.26.0000 -Voto no 14980
4
incumbido da recepção.
Acerca da aplicação da teoria da aparência, já decidiu o
E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA.
CITAÇÃO.
VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA
RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1.
Cinge-se
a
controvérsia
à
verificação
da
possibilidade de: a) reconhecer a validade da
citação da ora recorrida realizada fora de sua sede
(aplicação da Teoria da Aparência); b) ilegalidade
de alteração unilateral do contrato firmado entre as
partes deste processo, ainda que embasada em
mudança
normativa
editada
por
agência
reguladora. 2. In casu, a Corte local concluiu pelo
afastamento da revelia da empresa ré, por entender
que a citação deveria ter sido entregue a pessoa que
possuísse poderes de gerência ou de administração,
o que não teria ocorrido no caso. 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
com base na teoria da aparência, considera válida
a citação realizada na pessoa de quem se identifica
como representante da empresa e recebe o ato sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262007-49.2019.8.26.0000 -Voto no 14980
5
ressalvas quanto à inexistência de poderes de
representação, independentemente se o ato foi
praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.
Precedentes: (REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 21/02/2017, DJe 24/2/2017); (AgRg no
AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015,
DJe 30/3/2015). O acórdão objurgado deve ser
reformado neste ponto. (...) 7. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 1654585/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).
Não bastasse, a Rossi Residencial S/A figura como
devedora no título judicial.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR